Tribunal: TJMT
Processo: 1019950-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019950-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO BOFFO - CPF: 930.701.601-15 (EMBARGANTE), LARISSA CAROLINA DANTAS VIEIRA BOFFO - CPF: 056.415.739-22 (EMBARGANTE), MB ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 36.438.639/0001-09 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), PATRIK DE SOUZA ALVES - CPF: 061.592.661-44 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), JOSIELE BERNARDO DE LIMA BARBOSA - CPF: 010.423.129-74 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de Omissão. Distinção de Precedentes. Art. 489, § 1º, incisos V e VI, do CPC. Inexistência de Vício Integrativo. Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, desproveu Agravo de Instrumento, mantendo decisão que afastou a aplicação da ressalva do art. 49, § 3º, da L. nº 11.101/2005 quanto à alienação de grãos e semoventes em processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão no acórdão quanto à falta de distinção (
distinguishing
) dos precedentes invocados pelos embargantes; e
(ii) se há omissão na análise da tese de que grãos e semoventes, embora não sejam bens de capital, possuiriam natureza essencial e indissociável da atividade econômica da empresa rural em recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

Não se constata omissão quanto à falta de
distinguishing
dos precedentes apresentados, pois se trata de julgados meramente persuasivos, não vinculantes, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento expresso, conforme jurisprudência pacífica.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que grãos e semoventes são frutos da atividade produtiva rural e não se enquadram no conceito jurídico de bens de capital para fins do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, afastando-se, por conseguinte, a necessidade de exame sobre sua essencialidade.

6.

O acórdão embargado enfrentou todas as matérias relevantes, com adequada fundamentação jurídica, inclusive quanto à ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo legal em comento.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não se configura omissão quando o acórdão embargado deixa de realizar
distinguishing
em relação a precedentes de natureza persuasiva, desprovidos de força vinculante.
2. Grãos e semoventes, por constituírem produto final da atividade rural, não se qualificam como bens de capital, sendo inaplicável o disposto no art. 49, § 3º, da L. nº 11.101/2005."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, V e VI; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 01.10.2024; TJMT, Ap. Cív. 1036275-29.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. de Dir. Privado, j. 01.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Marcos Aurelio Boffo, Larissa Carolina Dantas Vieira Boffo e MB Armazéns Gerais Ltda.
, em virtude do Acórdão de Id. 322156370 que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes.

Nas razões recursais, alegam omissão por falta de apreciação e
distinguishing
de julgados apresentados por eles, os quais reconheceriam a possibilidade de flexibilização do conceito de bem de capital essencial no tocante a grãos e semoventes.

Sustentam que a inexistência de distinção do caso em epígrafe com os precedentes apresentados configura violação expressa ao art. 489, §1º, incisos V e VI, do CPC, caracterizando fundamentação genérica.

Aduzem, ainda, omissão quanto à análise da particularidade de que os grãos e semoventes, embora não se enquadrem no conceito clássico de bem de capital essencial, possuem caráter indissociável da atividade produtiva rural, constituindo o principal ativo econômico e instrumento de continuidade da atividade.

Requerem sejam sanados os vícios apontados, com a realização do devido
distinguishing
dos precedentes apresentados e o consequente reconhecimento da essencialidade dos grãos e semoventes do Grupo Recuperando.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 327391859.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos Embargos (Id. 333077379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marcos Aurelio Boffo, Larissa Carolina Dantas Vieira Boffo e MB Armazéns Gerais Ltda.
, em razão do Acórdão exarado por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

O art. 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. Não é o instrumento adequado para reformar a conclusão do julgamento ou reavaliar fundamentos de mérito já enfrentados.

No caso, a leitura das razões recursais evidencia que os Embargantes, em verdade, demonstram inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida.

Os Embargantes apontam vício de omissão no tocante à falta de
distinguishing
dos precedentes por eles apresentados, sob o argumento de violação ao art. 489, § 1º, incisos V e VI, do CPC.

Sem razão, entretanto.

No caso dos autos, os precedentes colacionados pelos Embargantes são meramente persuasivos, não ostentando caráter vinculante. Tratam-se de decisões isoladas proferidas por este Tribunal, as quais, embora relevantes, não possuem força normativa que obrigue o julgador a aplicá-las ou a justificar expressamente as razões de seu afastamento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) OBRIGATÓRIA APENAS DIANTE DE PRECEDENTES VINCULANTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado. É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais. Não há falar em omissão por falta de distinção (distinguishing), quando os indicadores apresentados pelas partes (precedente, súmula ou jurisprudência) forem apenas persuasivos, e não vinculantes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036275-29.2017.8.11 .0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2023).

Assim, o julgador pode simplesmente deixar de aplicar precedentes persuasivos por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir qualquer distinção ou superação formal.

No caso concreto, o v. acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e em reiterados julgados deste Tribunal, conforme expressamente consignado:

"Neste ponto, é imperativo observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que grãos agrícolas, semoventes e demais produtos colhidos ou criados não são bens de capital, mas sim o resultado final da atividade produtiva, como evidenciado no seguinte julgado: [...] AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024."

E ainda:

"Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que: (...) 1. Grãos e semoventes não se enquadram no conceito jurídico de bens de capital essenciais para fins do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, por constituírem produto final da atividade rural."

Portanto, está claro que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, alinhando-se à jurisprudência dominante e consolidada, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Os Embargantes também alegam omissão quanto à análise da particularidade de que os grãos e semoventes, embora não se enquadrem no conceito clássico de bem de capital essencial, possuiriam caráter indissociável da atividade produtiva rural.

Novamente, não assiste razão aos Embargantes.

O v. acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão ao consignar:

"O art. 49, § 3.º, da Lei nº 11.101/2005 prevê expressamente que [...] o legislador impôs uma condição dupla para o afastamento da prerrogativa do credor: (i) tratar-se de bem de capital; (ii) o bem deve ser essencial à atividade empresarial."

E ainda:

"Conforme entendimento consolidado do STJ, produtos agrícolas colhidos e criados constituem resultado final da atividade produtiva, não se enquadrando como bens de capital, sendo inaplicável a ressalva do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005."

Portanto, a decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada a questão, concluindo que grãos e semoventes, por se tratar de produto final da atividade rural, não preenchem o primeiro requisito legal (bem de capital), razão pela qual sequer seria necessário adentrar na análise de sua essencialidade.

Desse modo, está nítido que os Embargantes pretendem reformar o julgado. Todavia, a leitura do Acórdão recorrido revela que todas as matérias foram devidamente analisadas, com fundamentação clara, coerente e alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição deste Recurso,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026